Tribunal: TJSP
Processo: 1005561-36.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Alvará judicial – Acolhimento parcial, para autorizar o levantamento de resíduos previdenciários – Requerentes que visam também autorização para negociação e levantamento de penhor de joias – Arrolamento de bens que se faz necessário – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005561-36.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que
são apelantes SOLANGE DA SILVA JESUS (POR CURADOR), ALYSSON
CRISTIAN JESUS PEREIRA (CURADOR(A)), MARIA ANGELITA ROCHA DA SILVA
(CURADOR(A)), LEANDRO ROCHA DE JESUS (POR CURADOR), JUNIOR DA
SILVA NASCIMENTO JESUS, FRANCISCO BERNARDE DE JESUS JUNIOR e
ANDRESSA NASCIMENTO DE JESUS, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005561-36.2019.8.26.0482
Apelantes: Solange da Silva Jesus, por seu curador, Alysson Cristian
Jesus Pereira, Leandro Rocha de Jesus, por sua curadora Maria
Angelita Rocha da Silva, Junior da Silva Nascimento Jesus, Francisco
Bernarde de Jesus Junior e Andressa Nascimento de Jesus
Apelado: Juízo da Comarca
Comarca: Presidente Prudente 2a Vara da Família e Sucessões
MM. Juiz de 1a Instância: Eduardo Gesse
VOTO no 37836
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Alvará judicial Acolhimento
parcial, para autorizar o levantamento de resíduos previdenciários

Requerentes
que
visam
também
autorização para negociação e levantamento de penhor
de joias
Arrolamento de bens que se faz necessário

Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Solange da Silva
Jesus, por seu curador, Alysson Cristian Jesus Pereira, Leandro Rocha
de Jesus, por sua curadora Maria Angelita Rocha da Silva, Junior da
Silva Nascimento Jesus, Francisco Bernarde de Jesus Junior e Andressa
Nascimento de Jesus contra a r. sentença de fls. 102/103, cujo
relatório se adota, que acolheu parcialmente o pedido de alvará
formulado pelos requerentes para autorizar Alysson Cristian Jesus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pereira a levantar o saldo de resquícios previdenciários existente em
nome de Francisco Bernarde de Jesus, falecido em 5 de fevereiro de
2019, perante o INSS, podendo praticar todo e qualquer ato
necessário ao fiel cumprimento da mencionada autorização.
2.
Inconformados,
insurgem-se
os
apelantes
(fls.
107/115)
alegando, em resumo, que o de cujus realizou contrato de
mútuo/penhor de joias junto à CEF, mas não realizou a retirada delas
antes de falecer. Dizem que o falecido não deixou outros bens a
inventariar. Aduzem que pode ser aplicada ao caso a Lei no 6.858/80.
Pedem, pois, a reforma da r. sentença com a concessão do alvará
ou, ao menos, o deferimento da emenda da inicial, para adequação
do pedido ao arrolamento de bens.
FUNDAMENTOS.
3.
O recurso não merece provimento.
4.
Em que pese aos argumentos dos apelantes, não se trata de
simplesmente fazer o levantamento das joias penhoradas.
5.
Da detida análise do pedido inicial, tem-se que os autores
afirmam que há dívida a ser negociada com o banco, o que torna
necessária a instauração de arrolamento de bens.
6.
Saliento que não é possível a simples conversão de rito, como
pretendem os apelantes, tendo em vista que o arrolamento de bens
demanda procedimento especial, como bem observado pela d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procuradoria Geral de Justiça.
7.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR